Tribunal: TJMT
Processo: 0010674-92.2012.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

0010674-92.2012.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ORLANDO GATTO FILHO - CPF: 143.007.029-34 (RECORRIDO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.
E M E N T A

Recurso de apelação:

00
10674-92.2012.8.11.0015

O
rigem:

6a VARA CÍVEL DE SINOP

Recorrente(s):

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

ORLANDO GATTO FILHO

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

16/07/2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – MT SAÚDE – AUTARQUIA ESTADUAL – NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – URGÊNCIA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECUSA INJUSTIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A recusa injustificada para a liberação de procedimento solicitado pelo médico, causando demora na submissão do paciente à cirurgia solicitada gera direito à indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo usuário.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos desta ação, que julgou procedente a pretensão inicial e a condenou a providenciar a cirurgia para colocação de prótese endovascular, bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço pela negativa de realização da cirurgia solicitada pelo médico, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis’’ JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETEMINAR e o REQUERIDO PROVIDENCIE para a parte AUTORA a CIRURGIA para colocação de PRÓTESE ENDOVASCULAR, bem Como CONDENO o REQUERIDO ao pagamento do Valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais) a título de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS, acrescido decorre correção monetária que deve sedar da data do evento danoso, observado o índice do INPC e juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 1-F da Lei n. 9494/97, alterada pela Lei n 11.960/2009 e, por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISAO de fls. 28-40 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 269, inciso I, do CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque alega não houve negativa de autorização do procedimento cirúrgico, mas a indicação para o Recorrido procurar o tratamento na rede Conveniada, o que foi recusado pelo promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e não houve pedido específico de redução do valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público se manifestou no ID. 17554962 opinando pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual o promovente objetiva tratamento cirúrgico com colocação de Prótese Endovascular.

O promovente na inicial contava com 62 (sessenta e dois) anos, sofreu diversos infartos cerebrais, necessitando do procedimento conforme indicação médica, sendo que é beneficiário do plano de saúde promovido, pelo fato de sua esposa ser servidora pública estadual, segurada conveniada e o promovente ser dependente da mesma.

O promovente não conseguiu a realização do procedimento ante a negativa da promovida afirmando que não há clínicas credenciadas para a realização do procedimento.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que que o recurso deve ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a responsabilidade foi muito bem caracterizada e encontra fundamentação adequada, bem como o valor fora fixado em patamar razoável ante as peculiaridades do caso concreto.

A despeito da insurgência da parte promovida, verifico que embora alegue que não houve negativa, mas apenas informação para que o promovente procurasse a rede credenciada, não fez prova de suas alegações, nem mesmo indicou a rede credenciada para o procedimento em questão, não passando de meras alegações.

As várias reclamações administrativas são suficientes para alertar a promovida da gravidade do caso, o que poderia ter sido confirmado por meio da análise do tipo de cirurgia solicitada.

Desse modo, restou comprovado que não houve a autorização do procedimento, conduta essa ilícita e que merece censura, a qual fora corretamente aplicada e em valor adequado às peculiaridades do caso.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020